Tribunal: STJ
Processo: 0101465-53.2015.8.20.0112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778440 - RN (2024/0407588-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: BRAZ COSTA NETO
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - RN006121
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ART. 1o, I,
DO DECRETO-LEI N. 201/1967. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP.
ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERO
INCONFORMISMO.
1. Inexiste a alegada ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal
quando o Tribunal de origem, de forma fundamentada, examina a
controvérsia e conclui pela absolvição do réu, enfrentando as questões
relevantes e imprescindíveis para a resolução da demanda.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o órgão julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas
partes, bastando que encontre motivação suficiente para fundamentar sua
decisão.
3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se
confunde com omissão, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via
dos embargos de declaração.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50426525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: edb53b44-7bde-4c4a-8f83-12325b5e31c6

Documento eletrônico VDA50426525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: edb53b44-7bde-4c4a-8f83-12325b5e31c6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778440 - RN (2024/0407588-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: BRAZ COSTA NETO
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - RN006121
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ART. 1o, I,
DO DECRETO-LEI N. 201/1967. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP.
ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERO
INCONFORMISMO.
1. Inexiste a alegada ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal
quando o Tribunal de origem, de forma fundamentada, examina a
controvérsia e conclui pela absolvição do réu, enfrentando as questões
relevantes e imprescindíveis para a resolução da demanda.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o órgão julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas
partes, bastando que encontre motivação suficiente para fundamentar sua
decisão.
3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se
confunde com omissão, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via
dos embargos de declaração.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra a decisão por mim proferida, que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (fls. 1.667/1.669).
Nas razões do presente recurso (fls. 1.675/1.685), o agravante reitera a tese
de violação do art. 619 do Código de Processo Penal. Sustenta que a decisão
agravada merece reforma, pois o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de
Documento eletrônico VDA48961985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/07/2025 08:50:49
Código de Controle do Documento: 46c7ed0e-fb7b-463a-bb77-d934429b3c70

declaração, teria permanecido omisso sobre pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, notadamente a confissão do réu e a tese da prova diabólica, os quais
seriam aptos a infirmar a conclusão absolutória (fls. 1.675/1.685).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão
do feito ao Colegiado para que seja dado provimento ao recurso.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Conforme assentei na decisão monocrática, não há falar em violação do art.
619 do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido enfrentou de maneira
suficiente as questões postas. A matéria foi assim abordada na decisão ora agravada
(fls. 1.668/1.669):
[...]
Da análise dos autos, contudo, verifica-se que não há a alegada omissão no
julgado. O Tribunal
, de forma fundamentada, examinou a controvérsia e
a quo
concluiu pela absolvição do réu por ausência de dolo específico, rechaçando,
assim, a tese acusatória.
Sobre a alegada omissão quanto à confissão do réu, o acórdão recorrido, ao
mencionar os fundamentos da sentença absolutória, destacou expressamente a
versão apresentada pelo acusado, não havendo silêncio sobre o ponto. Consta do
julgado (fl. 1.557):
[...]
11. Em linhas pospositivas, acrescentou:
"... Assentadas essas premissas, e adentrando no caso concreto,
importa consignar que não existem provas seguras acerca da materialidade
e da autoria delitivas quanto ao crime de responsabilidade em desfavor dos
réus, o que inviabiliza, portanto, o acolhimento da pretensão condenatória
requerida pelo Ministério Público Estadual. Ao ser interrogado em Juízo, o
réu BRAZ COSTA NETO assumiu que os pagamentos não eram sempre
realizados para o fornecedor indicado no cheque/contrato, pois dava
prioridade aos fornecedores que tinham a dívida atrasada, negando que se
apropriasse da quantia... Assim, pelas provas produzidas nos autos, verifico
que não há elementos suficientes a fim de demonstrar o dolo específico dos
réus em apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito
próprio ou alheio, eis que há evidências de que os cheques utilizados
diversamente do previsto nos contratos administrativos eram utilizados pelo
Prefeito à época em favor de outros gastos e obrigações do Município de
Felipe Guerra/RN. Portanto, não há provas de que os valores eram
repassados em proveito próprio ou alheio...”
[...]
Vê-se, portanto, que a tese não foi omitida, mas, sim, valorada pelo julgador
de forma diversa da pretendida pelo Ministério Público, que a interpretou como
Documento eletrônico VDA48961985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/07/2025 08:50:49
Código de Controle do Documento: 46c7ed0e-fb7b-463a-bb77-d934429b3c70

confissão do desvio, enquanto as instâncias ordinárias a consideraram como
justificativa para a irregularidade administrativa, afastando o dolo de apropriação.
O que se evidencia é o mero inconformismo do recorrente com o resultado
do julgamento, que lhe foi desfavorável. A tentativa de obter a rediscussão do
mérito da causa é, contudo, incompatível com a via dos embargos de declaração.
[...]
Com efeito, o acórdão impugnado demonstrou que as instâncias ordinárias
não ignoraram a declaração do réu; ao contrário, analisaram-na e concluíram que, no
contexto probatório, ela não configurava o dolo específico de desvio de verba pública
em proveito próprio ou alheio, elemento subjetivo indispensável para a caracterização
do tipo penal previsto no art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 201/1967.
A pretensão do agravante, em verdade, é de que prevaleça a sua
interpretação sobre o acervo fático-probatório, o que não se confunde com omissão.
Ademais, o acórdão impugnado vai ao encontro da jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
(AgRg no REsp n. 2.164.786/RS, de minha relatoria, Sexta Turma,
sua resolução
julgado em
, DJEN de
). No mesmo sentido: EDcl no AgRg no
18/12/2024
23/12/2024
AREsp n. 2.677.330/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.
10/6/2025
16/6/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48961985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/07/2025 08:50:49
Código de Controle do Documento: 46c7ed0e-fb7b-463a-bb77-d934429b3c70

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.778.440 / RN
Número Registro: 2024/0407588-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01014655320158200112 1014655320158200112
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: BRAZ COSTA NETO
ADVOGADO : FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - RN006121
CORRÉU
: JOSE AILTON COSTA
CORRÉU
: LUIZ IZAIAS DE MORAIS
CORRÉU
: FRANCISCO FLAVIO GURGEL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE RESPONSABILIDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: BRAZ COSTA NETO
ADVOGADO : FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - RN006121
Documento eletrônico VDA50397784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: ae8af255-4669-49bb-a1d1-543010940dcc

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: ae8af255-4669-49bb-a1d1-543010940dcc